Tribunal: TJPA
Processo: 0800555-17.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800555-17.2023.8.14.0097

APELANTE: LUIS MULLER NASCIMENTO LOPES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO.
MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS NOS AUTOS. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II,
F
, DO CP. INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.
PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime do art. 129, §13, do CP
à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime aberto
, objetivando a absolvição por não haver prova da existência do fato, o
afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do CP e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 03 (três) questões em discussão: (i) saber se há prova da existência do delito; (ii) saber se é devido o decote da circunstância agravante do art.
61, II,
f
, do CP
; e, (iii) saber se é necessário o enfrentamento expresso de todos os dispositivos legais e constitucionais invocados para fins de prequestionamento da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Materialidade do fato e autoria delitiva comprovadas por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e depoimento extrajudicial da vítima, devidamente corroborados, em juízo, pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, os quais, muito embora não tenham presenciado o fato, foram testemunhas visuais diretas das lesões no pescoço da ofendida, suprindo a ausência do exame de corpo de delito. Alto valor probante da palavra da vítima nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher. Inteligência do art. 167, do CPP. Precedentes jurisprudenciais, inclusive do STJ.

4. Inviável a exclusão da agravante do art. 61, II,
f
, do CP, a qual prevê o agravamento da pena quando o agente se prevalece de relações domésticas e de coabitação com a vítima, não se confundindo com o fundamento autônomo da qualificadora do art. 129, §13, do CP (
lesão praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino). Precedente jurisprudencial.

5. Desnecessário o pronunciamento expresso sobre os atos normativos tido por violados para que se caracterize o prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso improvido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por LUIS MULLER NASCIMENTO LOPES, termo no ID – 24370095, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da
Vara Criminal da Comarca de Benevides (ID – 24370089),
que a condenou pela prática delitiva prevista no art. 129, §13, do Código Penal Brasileiro à pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais (ID – 24370102), requer a absolvição por não haver prova da existência do fato, o
afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do CP e o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (
ID - 24370108
), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que o apelante seja absolvido (ID – 25681408), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório
.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso
.

Extrai-se da denúncia (ID – 24370089) o que segue:

“Narram os autos que em 09.03.2023, por volta das 16h, Rua Terezopolis, 305 bairro Duque de Caxias, Benevides, o Denunciado LUIS MULLER NASCIMENTO LOPES, livre e conscientemente, ofendeu a integridade física da companheira THAIS COSTA DAMASCENO com socos, tapas, puxões de cabelo.

Relatam, ainda os autos que o casal convive há cinco anos e possuem duas filhas. Que no dia dos fatos delituosos, iniciaram discussão pois LUIS MULLER está gastando todo seu dinheiro com drogas, deixando a companheiras e suas filhas passando necessidades.

Assim, LUIS MULLER ficou irritado de ser cobrado e passou a agredir com socos, tapas, puxões de cabelo e empurrões. Que vizinhos acionaram a Polícia Militar a qual efetuou a prisão do denunciado, bem como a PM ressaltou que a vítima estava nervosa e com hematomas visíveis no pescoço.

Por ocasião de sua abordagem LUIS confirmou que as brigas são frequentemente.

Outrossim, a Ofendida descreveu que não é a primeira vez que é agredida pelo companheiro, sendo que o mesmo já foi preso anteriormente.

O Acusado responde a processo criminal autos n. 0812083- 77.2021.8.14.0401.

Interrogado, o Réu se reservou no direito de permanecer calado. (...)”

O acusado, ora apelante, foi incurso nas sanções punitivas do art. 129, §13, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória
(ID – 24370089), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que
passo a analisar detidamente:

1 - ABSOLVIÇÃO POR NÃO HAVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO FATO.

Improcedente
, pois a
materialidade do fato
e a
autoria delitiva
restaram
comprovadas
pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, ambos constantes do ID – 24370042, e prova oral colhida na fase inquisitorial e durante a instrução criminal.

Perante a autoridade policial, termo de declarações no ID – 24370042, a vítima THAIS COSTA DAMASCENO relatou:

“que convive maritalmente com o nacional LUIS MULLER NASCIMENTO LOPES há aproximadamente cinco anos e do relacionamento tiveram duas filhas;
QUE, na data de hoje (09/03/2023), por volta das 16h30min, encontrava-se em sua residência quando teve uma discussão com LUIS MULLER, visto que o mesmo está gastando todo seu dinheiro com drogas, deixando a declarante e suas filhas passando necessidades
;
QUE, LUIS MULLER ficou irritado em ser cobrado pela declarante, ocasião em que passou a lhe agredir com socos, tapas, puxões de cabelo e empurrões
;
QUE, vizinhos acionaram a Polícia Militar, os quais estiveram no local e efetuaram a prisão de LUIS MULLER
;
QUE, a declarante afirma que frequentemente sofre violência física por parte de LUIS MULLER, o qual já foi preso anteriormente por agredir a declarante
; QUE, a declarante afirma não necessitar de abrigamento, porém requer as seguintes Medidas Protetivas: 1) Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; 2) Aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas fixando o limites máximo de distância entre estes e o agressor; 3) Contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação.”
(grifo nosso)

Tal relato foi corroborado pelos depoimentos judiciais dos policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do recorrente.

Em juízo, o policial militar ARTHUR JORGE TRINDADE BARROS declarou:

“
QUE receberam uma ligação de uma vizinha da vítima via CIOP
;
QUE a vizinha informou que o réu estava agredindo a vítima a vários dias
; QUE que o acusado vendia drogas e não dava dinheiro para ajudar os filhos;
QUE chegando no local fizeram a detenção do réu e o conduziram para a Delegacia
; QUE quando chegou no local o réu estava dentro da residência;
QUE o réu presente em audiência era o mesmo da diligencia
;
QUE a vítima informou no local que já sofria agressões do acusado há muito
tempo
;
QUE o pescoço da vítima estava muito vermelho da agressão sofrida
; QUE havia duas crianças na residência e a vítima relatou que eram seus filhos; QUE não observou se o réu estava sobre efeito de algum entorpecente;
QUE o réu não reagiu a prisão
.”

Em juízo, o policial militar JOELSON CAVALCANTE DE MENEZES afirmou:

“
QUE receberam a informação via CIOP e chegando no local falou com a vítima e a mesma relatou o que havia acontecido
;
QUE o réu não mostrou resistência no momento que foi detido
e o conduziram para a delegacia;
QUE quando chegou no local as agressões já haviam cessado
; QUE quando chegou na residência a vítima estava fora da casa e o réu estava dentro da residência; QUE a vítima informou para os policiais que o réu é usuário de entorpecentes, gasta todo o dinheiro com drogas e não deixa nada para a família;
QUE a vítima informou que toda vez que o réu usa o entorpecente ela é agredida
; QUE a vítima informou que já tinha sofrido outras agressões do acusado;
QUE recorda de uma lesão no pescoço da vítima
.”

Em seu interrogatório judicial, o réu ficou em silêncio.

Não obstante, o
cotejo do acervo probatório leva à conclusão da ocorrência do delito do art. 129, §13, do CP
, na medida em que o
relato seguro e coerente da ofendida
, ainda que não ouvida em juízo, ostenta valor probatório legítimo, pois
restou confirmado judicialmente pela prova testemunhal
, o que, inclusive, supre a ausência de exame de corpo de delito, nos termos do art. 167, do Código de Processo Penal
[1]
, até porque,
in casu
, os policiais militares, muito embora não tenham presenciado o fato, não são testemunhas indiretas ou de “ouvir dizer” (“hearsay”), mas testemunhas visuais diretas dos vestígios deixados pelo crime (lesões no pescoço da ofendida), sendo que na ocasião em que estiveram no local do fato foram informados pela própria vítima que não foi a primeira que ela foi agredida pelo apelante, de modo que o prenderam em flagrante.

Não é despiciendo ressaltar que,
nos
crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
, a
palavra da vítima

possui
especial relevância
, notadamente se em harmonia com os demais elementos de prova existentes nos autos e por ser o ilícito geralmente cometido em situação de clandestinidade, sem testemunhas, como na hipótese.

É a jurisprudência pacífica e recente, mormente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a saber:

“DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SUSTENTANDO A CONDENAÇÃO. ARTIGO 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE FIRMADO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

5. As instâncias ordinárias concluíram que
apesar da ausência de laudo pericial nos autos, as provas testemunhais e os registros fotográficos comprovariam as lesões sofridas pela vítima, não havendo se falar em inexistência de materialidade delitiva a fragilizar a condenação do paciente
.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo regimental não conhecido.”
(STJ, AgRg no HC 947.152 / SP, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 27/11/2024) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

2. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem destacou que
as declarações da ofendida, em solo policial, restaram devidamente corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais
, da vizinha da vítima, bem como pelo laudo pericial indicativo das lesões sofridas por ela. Além disso, asseverou-se que a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos e, inclusive, contraditória ao longo da persecução penal.

3. De outro lado, nota-se que,
ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas judicializadas (depoimentos das testemunhas)
e por prova não repetível (exame pericial).

4. Reitero que
os depoimentos das testemunhas - policiais e vizinha - não são de "ouvir dizer"
, como alega a defesa.
O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido
. Nesse sentido,
os policiais relataram ter encontrado a vítima lesionada e ensanguentada, logo após o crime, tendo ela apontado o acusado como autor das lesões
. Ainda, o policial, em juízo, afirmou ter visto sangue na residência em que coabitavam o réu e a ofendida. A vizinha, por sua vez, noticiou que a vítima foi à sua casa e pediu um pano para usar no caminho até a UPA.

(...)

6. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no AREso 2.478.173 / DF, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 06/08/2024) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de Decidir

3.
O exame de corpo de delito pode ser suprido por prova indireta, como fotografias e testemunhos, conforme arts. 158 e 167 do CPP
.

4.
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, corroborada por outros elementos de prova
.

IV. Dispositivo e Tese

5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A ausência de laudo pericial não invalida a prova da materialidade quando suprida por outros elementos
. 2. A palavra da vítima, corroborada por provas, é suficiente para condenação em casos de violência doméstica. (...)”
(TJ/SP, 1500976-94.2023.8.26.0108, 2ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Tetsuzo Namba, j. 03/02/2026) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. VALORAÇÃO DA PROVA
. LEGÍTIMA DEFESA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

(...)

6.
A ausência de laudo direto não invalida a materialidade, suprida por prova indireta (art. 167 do CPP), conforme admitido pela jurisprudência em casos de violência doméstica (art. 12, § 3º, da L . 11.340/2006)
.

(...)

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso defensivo parcialmente provido, exclusivamente para redimensionar a pena imposta. Teses de julgamento: "1. Em crimes de violência doméstica contra a mulher, é válida a comprovação da materialidade por meio de prova indireta, desde que corroborada por outros elementos de convicção. 2.
A palavra da vítima, quando firme e coerente, assume especial relevância, podendo sustentar a condenação
. 3. Não se reconhece legítima defesa quando ausentes agressão injusta e proporcionalidade da reação, notadamente em contexto de reiterada violência doméstica; 4. A confissão parcial e espontânea, desde que utilizada para a condenação, justifica a aplicação da atenuante do art. 65, III, 'd', do Código Penal.".
(TJ/MG, 0000290-40.2025.8.13.0183, Núcleo de Justiça 4.0 – Criminal Especializado, Rel. Juiz Convocado Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 27/01/2026) (grifo nosso)

2 - AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II,
F
, DO CP.

Improcedente
, senão vejamos:

Primeiramente, incumbe anotar que a pena-base do recorrente foi fixada no mínimo legal à época do fato (09/03/2023), isto é, 01 (um) ano de reclusão, o que, por óbvio, mantenho, em atendimento à vedação
a reformatio in pejus
, uma vez que se trata de recurso exclusivo da defesa.

Pois bem. Na segunda etapa do cálculo da pena, foi reconhecida a
circunstância agravante do

art. 61, II,
f,
do CP
[2]
, o que
não constitui
bis in idem
, haja vista que tal condição incide quando o crime é cometido com abuso de autoridade, ou quando o agente se prevalece de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou, ainda, quando há violência contra a mulher na forma da lei específica. Trata-se, portanto, de três causas autônomas e alternativas.

No caso concreto, entretanto,
a agravante incide em razão diversa e autônoma, qual seja, o fato de o agente ter se prevalecido de relação doméstica e de coabitação com a vítima
, pois eram companheiros, residindo na mesma casa, circunstância que caracteriza situação típica de coabitação para fins de aplicação do referido dispositivo.

Assim, não se trata da mesma causa de incidência do art. 129, §13, do CP, que trata da lesão praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, razão pela qual mantenho o aumento da reprimenda para
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão,
quantum

definitivo em virtude da ausência de atenuantes ou minorantes a serem reconhecidas
.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ART. 129, § 13, DO CP C/C ART. 5º DA LEI Nº 11.340/2006
. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO POR PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. INVIABILIDADE.
AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP. AUSÊNCIA DE "BIS IN IDEM"
. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO, COM CONCESSÃO DE "SURSIS" DE OFÍCIO.

(...)

III. Razões de decidir

(...)

8.
A agravante do art. 61, II, f, do CP incide no caso concreto em razão de o agente ter se prevalecido de relação doméstica e de coabitação, fundamento autônomo em relação à qualificadora do art. 129, § 13, do CP, inexistindo "bis in idem", conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1.197
.

(...)

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso defensivo desprovido.”
(TJ/MG, 0022176-54.2023.8.13.0672,
Núcleo de Justiça 4.0 – Criminal Especializado, Rel. Juiz Convocado Haroldo André Toscano de Oliveira, j. 10/03/2026) (grifo nosso)

Preservo, ainda,
o regime aberto para o cumprimento inicial da sanção, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP
.

3 – PREQUESTIONAMENTO.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, requerido pela defesa, ressalta-se que tal requisito restou satisfeito na hipótese, pois todas as questões suscitadas foram devidamente analisadas e julgadas, sendo
desnecessário o pronunciamento expresso sobre dispositivos de legais ou constitucionais tido por violados
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

[1]

Art. 167
. Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

[2]

Art. 61
- São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime: (...)
II
- ter o agente cometido o crime:
f)
com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;

Belém, 03/07/2026